Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
EMENTA
PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312).
2. O paciente já teve oportunidade de se afastar do mundo da delinquência, mas, mesmo assim, após a obtenção da liberdade provisória em outra ocasião, voltou a cometer crimes. Isso demonstra, a meu sentir, que o paciente não demonstra nenhum interesse em se comportar na sociedade de acordo com as regras do direito.
3. Quando o magistrado aponta os motivos justificadores da prisão preventiva, ainda que a defesa não concorde com tais razões, não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional.
4. Ordem denegada